Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Omissão. Ocorrência. Lei Distrital n° 6.618/20. Constitucionalidade. Recurso provido. Efeitos infringentes.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento com base em inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n° 6.618/20.
Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso quanto a precedente obrigatório do STF e se a omissão justificativa a atribuição de efeitos infringentes.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Verificada omissão no acórdão quanto a precedentes obrigatórios do STF relevantes ao caso, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando a alegação de vício de iniciativa legislativa.
6. A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo, conforme tese fixada no Tema 1.326/STF (RE 1.496.204/DF).
7. A declaração de constitucionalidade da lei pelo STF impõe sua aplicação imediata, não havendo que se falar em violação à segurança jurídica.
Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;
Tese de julgamento:
“A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixou em 20 salários-mínimos o limite para as requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, é constitucional e deve ser aplicada ao caso analisado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 12/7/2024; STF, Tema 1.326 (RE 1.496.204/DF);
TJDFT, Acórdão 1658914, AGI 0743587-64.2020.8.07.0000, 5a Turma Cível, DJe 14/2/2023);